Tribunal: STF
Processo: ARE 956519
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. A questão só entra no plano constitucional quando a eficácia inerente ao ato jurídico perfeito é violada pela aplicação de uma nova lei, discutindo-se matéria de direito intertemporal. No presente recurso, a parte recorrente não cogita de retroação de lei superveniente, limita-se a questionar alegado erro no enquadramento do caso à legislação infraconstitucional, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático probatório constante dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.